Tribunal: CARF
Processo: 10166.000581/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.000581/2002-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.342 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Recorrente
SARKIS & SARKIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1992 a 28/06/1996
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE ILL. PRAZO DECADENCIAL.
SÚMULA CARF 91.
A Súmula CARF no 91 estabelece que aos pedidos de restituição pleiteados
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributos sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de dez anos,
contados da data do fato gerador.
In casu, tendo o contribuinte apresentado o pedido de restituição de ILL em
15/02/2002, de valores referente a fato gerador ocorridos entre 30/04/1992 a
28/06/1996, deve-se reconhecer tempestivo o pleito.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para, afastando a óbice quanto à prescrição do direito de solicitar
a restituição sob análise, retornar o feito à unidade de origem, a fim de que seja realizada a
análise de liquidez e certeza do direito creditório.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Barbara
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.000581/2002-11
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000581/2002-11

Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

Relatório
SARKIS & SARKIS LTDA. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 4a Turma de Julgamento da DRJ/BSA que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e por bem explanar os fatos, adoto o relatório da
DRJ/BSA que transcrevo a seguir:
Trata o presente processo de pedido de restituição de pretenso credito de ILL, no valor
atualizado de R$ 102.900,46, formalizado em 15/02/2002, bem como a sua
compensação com débitos de Cofins apurados no período de jan/96 a abr/96, sob o
argumento de pagamentos indevidos ou a maior que os devidos, realizados nos
exercícios de 1991 e 1992, em razão do STF, ao apreciar o Recurso Espacial n°
172.058/210/SC, ter declarado inconstitucional alguns termos do artigo 35 da Lei n°
7.713, de 1988 (vide — fls. 1 a 7).
Para instruir o seu pedido de restituição, a recorrente anexou aos autos planilha
contendo os valores pleiteados, bem como as cópias dos DARF de recolhimentos;
contrato social; alteração do contrato social; acórdão do RE; cópias de IN SRF - fls. 12
a 81.
A autoridade administrativa de primeira instância, após examinar a questão, no
despacho decisório (fls. 88/91) indeferiu o pedido de restituição e, conseqüentemente,
não homologou as compensações realizadas, porque na data (15/02/2002) de protocolo
do pedido de restituição, o direito da recorrente a repetir o indébito alegado já se
encontrava atingido pela decadência.
A manifestante tomou ciência do despacho decisório em 12/01/2007 (AR - fl. 92-v).
Inconformada apresentou em 25/01/2007, a manifestação de inconformidade (fls. 93 a
99), na qual transcreve síntese do despacho decisório, ementas de acórdãos do CC e da
CSRF e, em resumo, argumenta que o despacho decisório merece ser reformado, porque
o prazo de decadência para o pedido de restituição começa da publicação do acórdão do
STF proferido em ADIN ou da Resolução do Senado que confere efeito erga omnes à
decisão proferida inter partes em processo que reconhece a inconstitucionalidade de
tributos ou da data de publicação de ato administrativo que reconhece caráter indevido
de exação tributária.
Como a IN SRF n° 63 é de 24/07/1997, e o presente pedido de restituição foi
protocolado no dia 15/01/2002, cujo prazo final seria 24/07/2002, não houve a
decadência do seu direito à restituição pleiteada. Por derradeiro, requer seja reconhecido
o direito h. repetição do indébito de ILL pleiteado e, por conseqüência, homologada a
compensação requerida.
Ao tratar da questão, a DRJ/BSA julgou improcedente o pleito em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/04/1992 a 28/06/1996
Restituição/compensação de ILL - Prazo Decadencial.
O prazo para pleitear a restituição/compensação de tributo ou contribuição paga
indevidamente ou em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000581/2002-11

efetuado com base em lei declarada inconstitucional pelo STF, extingue-se com o
decurso do prazo de cinco anos contados da data de extinção do crédito tributário, pelo
pagamento.
Solicitação. Indeferida
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados em Manifestação de Inconformidade, em especial, que tendo o pedido
sido formalizado em 15 de janeiro de 2002 e a publicação do ato administrativo que reconheceu
o caráter indevido da exação tributária (IN SRF no 63/97) ter ocorrido em 24 de julho de 1997, o
prazo final para o pedido seria 24 de julho de 2002, ou seja, cinco anos do reconhecimento da
inconstitucionalidade erga omnes.
Por fim, requer o deferimento da Restituição/Compensação do ILL.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
A matéria litigiosa resta delimitada em relação ao prazo prescricional para a
formulação de pedido de restituição pautado em decisão do STF que declarou
inconstitucionalidade de lei tributária. No caso específico, trata-se de ILL.
Sobre o tema em discussão, adoto as razões de decidir do Acórdão 1301-004.671,
da lavra do I. Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto que assim dispôs:
Trata-se de declaração de compensação apresentada em dezembro de 2004 referente a
supostos indébitos referentes aos anos-calendário de 1995 a 1997.
Há de se compreender que a declaração de compensação é um ato complexo em que se
requer um pedido de restituição ou ressarcimento ao mesmo tempo em que se busca
extinguir um débito.
Nesse contexto, e a despeito das particularidades do caso concreto no que diz respeito à
ação judicial manejada pelo contribuinte para fazer jus ao direito à compensação, a
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.342 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.000581/2002-11

decisão recorrida não se sustenta, pois não há que se falar em prescrição (ou, no
entender da decisão recorrida, em decadência).
O pedido de restituição foi apresentado em dezembro de 2004. Assim, aplica-se a tese
do prazo prescricional de 10 anos (“5+5”), posto que o pedido de restituição foi
realizado antes da vacatio legis da Lei Complementar 118, de 2005 (09 de junho de
2005), o que impede a contagem do prazo fatal para requerimento do indébito como
sendo de cinco anos contados a partir da data do pagamento indevido ou a maior (nos
termos da novel interpretação dada ao art. 168, I, do CTN, pelo art. 3o da Lei
Complementar 118, de 2005).
Incide, no caso concreto, o enunciado número 91 da Súmula CARF, assim vazado: “Ao
pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional
de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.”
Desse modo, tendo o pagamento indevido mais longínquo se caracterizado em 31 de
dezembro de 1995, e o pedido de restituição sido realizado em dezembro de 2004, não
há que se falar em prescrição.
Considerando-se que a unidade de origem indeferiu o pedido do contribuinte sem impor
o óbice da prescrição, adentrando no mérito do pleito, e que esse obstáculo somente se
deu no julgamento da manifestação de inconformidade, há de se retornar os autos à DRJ
de origem para que analise o mérito da irresignação inicial da Interessada.
No presente caso, tendo o pagamento mais longínquo sido realizado em
30/04/1992 e o pedido de restituição formalizado em 15/02/2002, não há que se falar em
prescrição, em respeito aos ditames da Súmula CARF no 91.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para superar o óbice da ocorrência da prescrição e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto a liquidez e certeza do
crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, apresentação de documentos,
esclarecimentos e, se possível, de retificações das declarações apresentadas. Ao final, deverá ser
proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de
praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de
indeferimento do pleito.

Lucas Esteves Borges

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital